Tribunal: TJDFT
Processo: 0021040-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCEDIDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RISCO EMPRESARIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS E DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. INDEXADOR CONTRATADO PARA O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO. INCC. LEGITIMIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
2. Não há que se falar em julgamento extra petita quando da exordial, embora objetiva e sucinta, seja possível compreender com exatidão a pretensão autoral, fato apoiado pela apresentação de defesa sobre o tema levantado.
3. O atraso na expedição da carta de habite-se, bem como quaisquer outras exigências burocráticas, não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, o qual não pode ser transferido ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual, principalmente em face da previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para que a construtora pudesse lidar com esse tipo de problema, elaborando o seu cronograma de obras.
4. Uma vez demonstrada a inadimplência culposa das rés ao não entregarem a unidade imobiliária adquirida pelos autores, tendo suplantado não só o prazo de entrega como o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, a composição material é medida que se impõe em favor dos promitentes compradores.
5. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, incluindo a tolerância de 180 dias, uma vez que, seja pela necessidade de alugar imóvel diverso, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
6. Não havendo nos autos elementos probatórios aptos a auxiliar na apuração do valor mensal dos alugueis devidos a titulo de lucros cessantes, deve o valor da indenização ser apurado em fase de liquidação de sentença.
7. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual.
8. É lícita a cláusula contratual que estabeleça como índice de correção monetária o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), ainda que tenha havido atraso na entrega do imóvel, porquanto foi pactuado pelas partes de forma livre e consciente.
9. Apelações interpostas pelas rés conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas. Apelação interposta pelos autores conhecida e não provida.